Tribunal: TJDFT
Processo: 0707514-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707514-90.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZA MARIA DE MELO APELADO: JOSE ADIRSON DE VASCONCELOS JUNIOR, VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Eliza Maria de Melo contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelação foi interposta desacompanhada do respectivo preparo recursal. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intime-se a apelante para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias sob pena de deserção nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator